Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO DO REQUERIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DA REQUERENTE.

1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.

2. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.

3. Se o parâmetro fixado pelo magistrado na sentença não foi objeto de recurso não é possível em sede de embargos de declaração revolver a discussão, uma vez que ocorreu a preclusão consumativa.

4. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO DO REQUERIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DA REQUERENTE